Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-80.2017.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142
Registro: 2020.0000357524
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001285-80.2017.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante HELENICE
APARECIDA RICATO SERRONE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSE LUIZ
BAZILIO e MARIA OLIVIA BERNARDES BASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142
Voto no 1335
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Colina
Apelante: Helenice Aparecida Ricato Serrone
Apelados: Jose Luiz Bazilio e Maria Olivia Bernardes Basilio
Juiz: Natália Schier Hinckel
APELAÇÃO. COMPROMISSO COMPRA E VENDA.
DISTRATO. Sentença que extinguiu o feito, sem
julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.
Inconformismo da parte autora. Sentença anulada. O
distrato resolveu unicamente a questão do terreno, sendo
silente na questão dos valores pagos. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
227/231, que acolheu preliminar de falta de interesse de agir, e julgou extinta a ação, sem
julgamento do mérito, condenando a parte autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
Justiça Gratuita.

Sustenta, a parte autora, ora apelante, que, visando buscar sua moradia
própria, firmou contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel
residencial com os apelados, no que tange ao compromisso firmado entre as partes, ficando
estabelecida a obrigação de edificação do imóvel, em terreno já de propriedade da apelante.
Aduz que o devido instrumento particular de contrato de compra e venda e edificação, não
foi cumprido pelos contratados, ora apelados, vindo a ser rescindido pelo descumprimento
das obrigações contratuais. Afirma que pleiteia a rescisão do contrato de compromisso de
edificação de imóvel residencial, firmado entre as partes, e não do contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel, terreno urbano, objeto este do instrumento de
contrato de distrato contratual firmado entre as partes. Pugna pela devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142
pagos, que deverá ser feita em parcela única, no valor de R$ 18.618,78 (dezoito mil e
seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos). Requer, ainda, o recebimento da multa
contratual. Por derradeiro, pede a condenação da parte apelada em danos morais.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 272/289).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
As partes, ora litigantes, firmaram 02 (dois) compromissos de compra
e venda, relativos ao mesmo imóvel. No primeiro instrumento, a ora apelante vendeu o
terreno aos ora apelados. No segundo instrumento, lavrado na mesma data, os apelados
venderam para a apelante, o mesmo terreno, porém com a edificação de um imóvel
residencial de 60,46m2, contendo sala, cozinha, copa, 02 (dois) quartos, banheiro social, e
área de serviço externa, pelo valor de R$ 132.690,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e
noventa reais), mas seria dado para a apelante, o desconto de R$ 42.000,00 (quarenta e dois
mil reais), referente ao valor do terreno.
Em 09/09/2015, foi celebrado “Distrato do Compromisso de Compra e
Venda de Imóvel” (fls. 156/157), por meio do qual restou estabelecido que os requeridos,
ora apelados, devolveriam à autora, ora apelante, o terreno urbano, sem edificação.
Todavia, nada constou no referido distrato, a respeito dos valores
pagos pela apelante aos apelados, e muito menos foi dada quitação de qualquer valor, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142
justamente é um dos objetos da presente demanda.
Ad arugumentandum tantum, a apelante vendeu o terreno aos
apelados, para que no terreno fosse edificada uma casa e, assim que estivesse pronta,
receberia o terreno de volta, com a acessão, mediante o pagamento do preço acordado. Pois
bem, o negócio foi desfeito, e a propriedade do terreno retornou ao status quo ante.
Contudo, nada foi dito a respeito dos valores pagos pela apelante aos apelados, havendo
prova nos autos a este respeito.
Destarte, o recurso comporta provimento, para o efeito de anular a r.
sentença, para a afastar o decreto de extinção do feito, retornando os autos à origem, para
que sejam apreciados os demais pedidos, à exceção da questão do terreno, que já foi
resolvida pelo distrato.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso, para anular a r.
sentença, com determinação.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001285-80.2017.8.26.0142